Tribunal: TJSP
Processo: 0004301-40.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do Parquet. Livramento condicional deferido. Exame criminológico. Desnecessidade. Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito e a longa pena por cumprir não são óbices a benefícios, quando presentes os requisitos legais. Requisitos preenchidos. Recurso não provido.